Tribunal: STF
Processo: Rcl 77587
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, proposta por José Morais de Oliveira, contra decisão de Turma Recursal no Processo 0855707-17.2023.8.20.5001, por afirmado desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada usurpou a competência do STF, ao deixar de enviar a esta Suprema Corte o agravo em recurso extraordinário por ele interposto.  



    Argumenta o reclamante:  



    Inconformada com a decisão, a parte Reclamante interpôs recurso extraordinário, requerendo, o envio dos presentes autos a esta Egrégia Corte para análise da decisão guerreada.



    Em sede de decisão de admissibilidade, o Juízo da 2ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Norte negou seguimento ao recurso, fundamentando que os argumentos do recorrente só rechaçam o direito subjetivo examinado na decisão impugnada, sem a demonstração de impacto sob o prisma econômico, político, social ou jurídico, a fim de evidenciar a relevância constitucional, e, em vias de consequência, entendendo que a decisão do Reclamante era de reexame de prova, o que incidiria óbice a teor da súmula 279 do STF. Foi então que a parte Reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, requerendo a esta Egrégia Corte, a reforma do acórdão guerreado. No entanto, ao analisar agravo em recurso extraordinário, o Juízo, Presidente da Turma Recursal do TJRN, monocraticamente, negou seguimento ao referido recurso, sob o seguinte argumento:



    [...]



    Em suma, o MM. Juiz Presidente da 2ª Turma Recursal, entendeu que o recurso cabível seria o Agravo Interno, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC, vez que, supostamente, acórdão recorrido restou em consonância com tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, trazendo jurisprudências para embasar o seu entendimento, e, por fim, que o recurso interposto pela parte Reclamante foi um erro grosseiro, impossibilitada a adoção do princípio da fungibilidade.



    [...]



    No caso da presente, o entendimento do órgão de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, foi por entender que haveria óbice na súmula 279 do STF, que trata do reexame de prova.



    Assim, fundamenta o erro grosseiro na via eleita recursal, que, ao invés da parte Reclamante ter interposto agravo em recurso extraordinário, deveria ter interposto agravo interno. 



    Todavia, basta analisar o artigo 1.042, do Código de Processo Civil para verificar que, ao inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, o recurso cabível é agravo em recurso extraordinário (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    O entendimento atual do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há usurpação de competência nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo, interposto com base no art. 1.042 do CPC, manifestamente inadmissível ou com o fim de destrancar o processamento de recurso extraordinário claramente descabido. A Súmula 727/STF não tem aplicação no caso. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEIXOU DE REMETER A ESTA CORTE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais” (Súmula 727/STF). 2. Especificamente neste caso, porém, a procedência do pedido seria desprovida de sentido prático. Interposto contra acórdão de Tribunal Regional do Trabalho, o recurso extraordinário é manifestamente incabível. Precedente do STF. 3. É demasiado formalismo exigir a remessa do agravo a esta Corte para só então se afirmar o descabimento de agravo de instrumento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 16.897 AgR/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/9/2014).   



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE DIANTE DA INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE REGIONAL TRABALHISTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 322 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Impugna-se, nesta reclamação, decisão que não recebeu o recurso de agravo, o qual atacava a decisão que não recebera o Recurso Extraordinário, sob o argumento de que ‘não cabe recurso extraordinário contra qualquer decisão proferida por Tribunais Regionais do Trabalho; o acesso, ao Supremo Tribunal Federal, pela via recursal extraordinária, nos processos trabalhistas, somente terá pertinência, quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, por ele ser o órgão de cúpula desse ramo especializado do Poder Judiciário da União’. 2. O Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão proferido pelo TRT-5, que negou provimento ao agravo de instrumento. Com efeito, a jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que “a Súmula 218 do Tribunal Superior do Trabalho não tem o condão de transformar os Tribunais Regionais em última instância, quando do julgamento de agravos de instrumento, o que possibilitaria a interposição de recurso extraordinário contra seus acórdãos” (RE 250.773 AgR, Rel. Min. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 7/5/2004). 3. Assim, incide ao caso a Súmula 322-STF (“não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal”), motivo pelo qual não há falar em usurpação de competência. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (Rcl 42.799 ED/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/1/2021).   



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ARTIGO 1.042 DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário com agravo (Súmula 727/STF). 2. A controvérsia dos autos está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que torna inviável o seguimento do recurso extraordinário. Desse modo, não configurada a usurpação da competência desta Corte. Falta interesse processual à parte reclamante que pretende dar trâmite a recurso extraordinário manifestamente inadmissível. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 43.569 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/6/2021).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1.  Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação de competência desta Suprema Corte.



    III. Razões de decidir



    3. O entendimento atual do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há usurpação de competência nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo, interposto com base no art. 1.042 do CPC, manifestamente inadmissível ou com o fim de destrancar o processamento de recurso extraordinário claramente descabido. 



    4. A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não deve ser aplicada ao caso.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido (Rcl 71.444 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 8/11/2024).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 62.697/SP, DJe 11/12/2023, Rcl 65.702/SC, DJe 28/5/2024; e Rcl 76.290/MG, DJe 6/3/2025.  



    No presente caso, o recurso extraordinário interposto pelo reclamante era manifestamente inadmissível por: (i) versar sobre alegações de ofensa reflexa à Constituição, tendo em vista envolverem a interpretação de matéria infraconstitucional; (ii) esbarrar no óbice previsto na Súmula 279/STF, por demandar o reexame de fatos e provas; (iii) cuidar de questão jurídica não prequestionada, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF; (iv) tratar de matéria sem repercussão geral, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 800 da Repercussão Geral (ARE 835.833 RG/RS).  



    Vejam-se julgados sobre os óbices processuais referidos, além da tese de ausência de repercussão geral pertinente:  



    A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados (Tema 800 RG).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III - Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.493.021 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/8/2024).  



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, III, “C”, DA CF/1988. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, adotou como fundamentos: (i) a ausência de prequestionamento; (ii) a natureza infraconstitucional do debate acerca do cabimento da exceção de pré-executividade; (iii) a necessidade de reexame de provas; e (iv) a inadmissibilidade da interposição do recurso extraordinário fundamentada no art. 102, III, “c”, da CF/1988. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria em debate envolve ofensa direta à CF/1988 ou se demanda análise de legislação infraconstitucional e matéria probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 4. O STF possui entendimento consolidado no sentido de que o debate acerca do cabimento de exceção de pré-executividade se cinge ao âmbito infraconstitucional e de que eventual ofensa à Carta da República seria meramente indireta ou reflexa. 5. Dissentir das conclusões alcançadas na origem, quanto à ausência de prova do direito alegado apta a ilidir o lançamento tributário e o título executivo, esbarraria no óbice da Súmula 279/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório. 6. Não se admite a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “c”, da CF/1988 quando o Tribunal a quo não houver assentado a validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Carta Federal. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido (ARE 1.513.839 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21/3/2025).  



    Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Sentença coletiva. Execução individual. Honorários por equidade. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Ausência de prequestionamento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso de apelação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. 5. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.533.244 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/3/2025).  



    Dessa forma, não usurpou competência desta Suprema Corte a decisão que, neste caso, não conheceu do agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC.  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).   



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator